Tribunal: TJSP
Processo: 1107646-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra descontos com base em contrato de empréstimo com reserva de margem consignável. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual – Art. 485, VI do CPC. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A extinção do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra descontos com base em contrato de empréstimo com reserva de margem consignável. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual – Art. 485, VI do CPC. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A extinção do processo é descabida. Não há recurso repetitivo ou disposição legislativa que estabeleça a necessidade de esgotamento da via extrajudicial para o ajuizamento da ação buscando o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado. Eventual posicionamento em contrário poderia configurar violação ao princípio do acesso ao Judiciário, o que não pode ser aceito. Sentença anulada.

CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão do réu, em contrarrazões, de revogação do benefício concedido ao autor. INADMISSIBILIDADE: Cabia ao impugnante demonstrar a suficiência financeira do apelante, o que não foi feito.

RECURSO PROVIDO.